Tribunal: TJDFT
Processo: 0738911-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738911-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA BRITO DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de execução proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade. Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 64447148). Intimada a se manifestar, em 5 dias, sobre o interesse recursal, diante da juntada de termo de acordo no processo de origem, a agravante requereu dilação de prazo até eventual decisão de homologação (ID 66475580). À Secretaria para aguardar pelo prazo de 10 dias ou até a manifestação de uma das partes. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator